Tribunal: TJMT
Processo: 1057639-36.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057639-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO LEANDRO RODRIGUES - CPF: 039.538.681-01 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL DE PLANTÃO. FGTS. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, ao reconhecer a nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados, condenou
a parte reclamada
ao pagamento de FGTS, mas considerou devidamente pagas as verbas de férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de plantão (REGIME PLANTAO), pago com habitualidade, deve integrar a base de cálculo das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em contrato temporário desvirtuado; e (
ii
) saber se as parcelas vincendas de um contrato temporário nulo podem ser incluídas na condenação, considerando a instabilidade do vínculo e a especulação de valores futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações, confere ao servidor o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551.

4. O adicional de plantão, de natureza remuneratória e pago com habitualidade, deve integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional, bem como do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), este último devido em contratos nulos (Tema 916 do STF) e com base na Súmula 646 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A multa de 40% sobre o FGTS não se aplica a contratos administrativos nulos, conforme entendimento consolidado em Turmas Recursais e no STF (Tema 916), por se tratar de relação jurídica administrativa.

6. A inclusão de parcelas vincendas é inviável em contratos temporários nulos, dada a instabilidade do vínculo e a natureza especulativa de valores futuros, limitando a condenação às parcelas vencidas e devidamente apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em virtude do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, o adicional de plantão, de natureza remuneratória e pago com habitualidade, integra a base de cálculo das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 2. A instabilidade inerente ao contrato temporário declarado nulo impede a condenação em parcelas vincendas, devendo a apuração limitar-se às verbas vencidas e devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º e art. 19-A. Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º. Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 6º. Código de Processo Civil, art. 323.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020. STF, RE 596475/RR (Tema 916). STJ, Súmula nº 646. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1057639-36.2024.8.11.0001

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LUCIANO LEANDRO RODRIGUES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANO LEANDRO RODRIGUES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para trabalhar no Hospital Regional de
Colíder
, desempenhando a função de Técnico de Manutenção no período de
maio
/2018 a
julho
/2025; b) os contratos temporários foram sucessivamente renovados, descaracterizando a excepcionalidade e
temporariedade
do vínculo; c) não recebeu o FGTS, férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários; b) o pagamento do FGTS; c) o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional; d) o pagamento de décimo terceiro salário.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) os contratos temporários celebrados entre as partes, embora possam ter por finalidade atender a situação de excepcional interesse público, as renovações dos períodos de contratações extrapolam o limite disposto na legislação vigente; b) as férias e décimo terceiro salário foram devidamente pagos conforme documentos juntados pel
a parte reclamante
. Ao final: a) declarou a nulidade dos contratos temporários; b) condenou
a parte reclamada
a pagar
à parte reclamante
8% sobre a remuneração bruta correspondente ao percentual a título de FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial a serem comprovados de agosto de 2019 a junho de 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença acertadamente reconheceu a nulidade contratual, mas não reconheceu o direito ao recebimento das diferenças de férias mais um terço e a inclusão das parcelas vincendas; b) o adicional de plantão deve refletir sobre férias mais o terço, uma vez que são verbas remuneratórias pagas com habitualidade; c) na contestação não foi juntado comprovante de pagamento das férias integrais ou proporcionais, sendo o último pagamento parcial realizado em
junho
/2022; d)
seu
contrato encontra-se vigente e existe vedação do fracionamento de RPV/Precatórios no Juizado Especial da Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar
a parte reclamada
ao pagamento das férias mais um terço não pagos ou pagos a menor com base na remuneração mensal total, incluindo o adicional de plantão; b) incluir na condenação as parcelas vincendas até o término do contrato em
julho
/2025.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias e 1/3.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

Em análise do caso concreto, o recorrente alega que, embora a sentença tenha considerado as férias e o décimo terceiro
salário devidamente pagos
, houve
subpagamento
. Este
subpagamento
teria ocorrido pela exclusão do "REGIME PLANTAO" (adicional de plantão) da base de cálculo das referidas verbas. As fichas financeiras (ID/PJe2 320458156, 320458173
e
320458174) demonstram que o recorrente recebia o "REGIME PLANTAO" com habitualidade.

Portanto, considerando que o contrato temporário está desvirtuado, conforme estabelecido n
a sentença,
e que o "REGIME PLANTAO" possui natureza remuneratória e era pago com habitualidade, são devidas as diferenças de férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional à parte reclamante, deduzindo-se eventuais parcelas já pagas.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido na sentença, é devido o FGTS no período de agosto de 2019 a junho de 2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação em 19/8/2024.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

No que concerne às parcelas vincendas, embora o artigo 323 do Código de Processo Civil preveja a inclusão de prestações sucessivas, a natureza do contrato temporário, declarado nulo em razão de seu desvirtuamento, confere instabilidade à sua continuidade.

A incerteza quanto à efetiva manutenção do vínculo até a data futura alegada (ju
n
ho de 2026), bem como a variabilidade de verbas, tornam
a apuração de valores futuros excessivamente especulativa para ser objeto de condenação definitiva neste momento processual.

Assim, a condenação deve se limitar às parcelas já vencidas e devidamente apuradas até a data da prolação da sentença, ou até a última ficha financeira disponível (junho de 2024), sem a inclusão de parcelas vincendas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso,
e
dou
-lhe
p
arcial p
rovimento

para
reformar
a sentença objurgada
e

condenar

a parte reclamada a pagar à parte reclamante as diferenças de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, do período de agosto de 2019 a
ju
n
ho
de 202
4
, considerando a inclusão do "REGIME PLANTAO" na base de cálculo, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal;

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025